Tribunal: STF
Processo: Rcl 67657
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Maranhão contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. O reclamante alega que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida na ADI 3.395.



    Sustenta que na ação ajuizada pela parte beneficiária discute-se o pagamento de verbas decorrentes de vínculo estatutário, razão pela qual o processamento do feito competiria à Justiça Comum Estadual. 



    Pleiteia a cassação da decisão reclamada para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    No caso, a sentença de 1º grau, de lavra do Juiz Francisco José de Carvalho Neto, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho pelos seguintes fundamentos (eDoc. 2):



    “Vistos, etc. Considerando que a parte autora foi regida pelas normas gerais administrativas pertinentes aos servidores da pessoa jurídica de direito público interno demandada. 



    Considerando os precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, declarando a competência da Justiça Comum nas causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, indistintamente. 



    Considerando que a Justiça do Trabalho da 16ª Região e a Justiça Estadual do Maranhão possuem sistemas informatizados de administração processual diversos, tendo cada Tribunal implementado sistemas de processos virtuais próprios, que ainda não se comunicam. 



    Extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), ordenando a remessa dos autos ao arquivo, tendo em vista a incompatibilidade dos sistemas de informática entre os respectivos Tribunais envolvidos e a impossibilidade de processamento do presente feito no juízo competente, ressalvando o direito da parte autora de ajuizar nova ação no juízo próprio, a seu tempo e modo, querendo.”



    O TRT da 16ª Região reformou a sentença para declarar a competência da Justiça do Trabalho (eDoc. 18):



    “(...) Apesar de ter apontado a Lei nº 6.107/94 como norma instituidora do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão, fato é que não consta neste processo eletrônico qualquer prova da existência do referido ato normativo, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a mudança de regime jurídico, como também não há qualquer elemento capaz de atestar que o reclamante tenha sido submetido a prévio concurso público para ingressar nos quadros do ente público demandado, requisito imprescindível para o seu enquadramento no regime jurídico-administrativo.



    (...) o concurso público se revela como condição essencial para se atribuir ao trabalhador a condição de servidor estatutário, requisito que, conforme dito anteriormente, não restou demonstrado no presente caso, pelo que não se configura a alegada transposição de regime.



    De outra sorte, levando-se em conta que o reclamante foi admitido na vigência da CF/67, conforme comprova o documento registrado sob o Id. 1f66c6f - fl. 15, época em que não se exigia a aprovação em certame como requisito para a admissão de empregado no âmbito da Administração Pública, tem-se que o contrato de trabalho havido entre as partes é válido, submetendo-se às regras do Texto Consolidado, o que atrai a competência desta Justiça Obreira para apreciar e julgar a presente lide.



    Cumpre destacar, ainda, que não se aplica ao presente caso o precedente do STF decidido na ADIN nº 3.395/DF, que suspendeu qualquer interpretação dada ao inciso I, do art. 114, da Carta Magna, apenas no que diz respeito às relações de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, tendo em vista que o caso em análise diz respeito a servidor admitido, sem concurso público, na vigência da CF/1967, sob o regime celetista.



    (...)



    Logo, diante da não incidência do regime estatutário, o presente caso sujeita-se à regra geral, consubstanciada na incidência das normas contratuais celetistas, atraindo a competência da Justiça do Trabalho para apreciação dos pedidos formulados na inicial, devendo, pois, ser o processo devolvido à Vara do Trabalho de origem para regular prosseguimento do feito.”



    Consta no acórdão reclamado que houve lei estadual transmudando o regime de todos os servidores públicos estaduais para o regime estatutário (eDoc. 18). 



    Na ADI 3.395, o STF decidiu que as ações que envolvam servidores estatutários e o Poder Público não se sujeitam à competência da Justiça do Trabalho: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO "RELAÇÃO DE TRABALHO". INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão "relação do trabalho" deve excluir os vínculos de natureza jurídico- estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 3.395, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de abril de 2020, DJe de 30 de junho de 2020)



    O paradigma apontado pelo reclamante como violado (ADI 3.335) se aplica ao caso dos autos. A lei local converteu os regimes existentes em regime estatutário e produziu efeitos em relação à parte beneficiária. Logo, a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para julgar ações cujo objeto é a relação estatutária firmada entre o Poder Público e seus servidores.



    Por essas razões, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar a o acórdão do TRT da 16ª Região proferido nos autos do Processo nº 0016895-51.2016.5.16.0019 e restabelecer a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência da Justiça do Trabalho (eDoc. 2).



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente